Tribunal: STM
Processo: 7000598-07.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000598-07.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: IGOR DOS SANTOS AMORIM
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/12/2021 20:26:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ade4fee
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000598-07.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: IGOR DOS SANTOS AMORIM.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. FRAGMENTARIEDADE
DO DIREITO PENAL. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS
CARACTERIZADORES DO TIPO. DELITO DE MERA CONDUTA, INSTANTÂNEO E DE PERIGO
ABSTRATO. TUTELA DA HIERARQUIA, DA DISCIPLINA, DO SERVIÇO E DO DEVER MILITARES.
EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
UNÂNIME.
A autoria e a materialidade delitivas estão cabalmente comprovadas pela documentação acostada
no IPM, pelos depoimentos colhidos em Juízo e pela própria confissão do Réu.
As elementares do tipo estão configuradas e ocorreu lesão ao bem jurídico penalmente tutelado,
não havendo que se falar em aplicação dos princípios da fragmentariedade, da razoabilidade ou
da proporcionalidade para restringir a avaliação do fato ao âmbito disciplinar.
O art. 195 do CPM, além da proteção à segurança das instalações militares, tutela valores tais
como a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares, bem como a regularidade das
instituições militares.
A configuração do crime de abandono de posto independe do tempo de duração da ausência e o
delito se caracteriza mesmo que, nesse ínterim, não ocorra nenhum contratempo na OM. Trata-se
de crime de mera conduta, instantâneo e de perigo abstrato, que não exige efetivo dano,
transtorno ou prejuízo à Unidade Militar.
As alegações de abalo emocional, por problemas de ordem familiar e pessoal, não estão
acompanhadas de provas que demonstrem a real gravidade da situação, não sendo hábeis para
excluir a culpabilidade do Apelante.
Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa, mantendo
íntegra a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença, proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o Sd FN IGOR DOS SANTOS
AMORIM como incurso no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, com o benefício do sursis,
fixado o regime aberto para eventual cumprimento da pena e reconhecido o direto de apelar em liberdade.

Em 22/1/2021, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia (PO [APM nº 7000068-70-2021.7.01.0001]

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/12/2021 20:26:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ade4fee
Evento 1, 1-DENUNCIA), in verbis:

"(...) pelo fato de, no dia 21/10/2020, sem ordem superior, ter abandonado o lugar de serviço
que lhe foi designado deixando as dependências da Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti.
Na data dos fatos, o ora denunciado estava escalado para o serviço de auxiliar de cozinha no
rancho da Unidade Militar. Ocorre que, na hora da ceia, por volta das 20hs, não foi encontrado
por militares que queriam reclamar do fato da comida estar gelada.
Por volta de 21h20, o SD-FN S. AMORIM voltou para o quartel e se apresentou na sala de
estado para a Oficial de Serviço de dia, 1º Ten (RM2-T) LUANA BARROS FREIRE, para a qual
declarou que não estava autorizado a sair do quartel e que o fez para fazer um lanche (evento
2, arquivo 5, fls. 34 e 35).
Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o ora denunciado, mais uma vez, admitiu a conduta de se
ausentar desautorizadamente do quartel, contudo alegou que não sabia tratar-se de conduta
criminosa (evento 2, arquivo 5, fls. 42 e 43).
Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de forma livre e consciente,
mesmo estando de serviço, saiu da Unidade Militar sem ordem superior. (...).".

Encontram-se nos autos do IPM nº 7000912-54.2020.7.01.0001:

- Comunicação Interna s/nº, de 21/10/2020 (Evento 1, IPM2, fls. 6/7);
- Detalhe de Serviço Interno, de 21/10/2020 (Evento 1, IPM2, fl. 15);
- Ordem Interna nº 13-04C (Evento 1, IPM3, fls. 8/20; e IPM4, fls. 1/5);

A Denúncia foi recebida em 2/2/2021 (PO. Evento 1, 2-REC_DENUNCIA).

O Acusado foi regularmente citado em 22/2/2021 (PO, Evento 25).

Em 14/4/2021 (PO, Evento 30), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: 1° Ten LUANA BARROS
FREIRE (Evento 29, VIDEO2/4); 1° SG GERFESON DA SILVA REIS (VIDEO4/6); 3° SG BRUNO FRANCISCO
GONÇALVES (VIDEO6/8) e 1° SG CLEBER SILVA COUTO (VIDEO8/10).

Em 29/4/2021 (PO, Evento 47), foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa: 2º SG FÁBIO JOSÉ
BASTOS CÂNDIDO (Evento 45, VIDEO1/2); Sd MATEUS LIMA RABELO (VIDEO2); Sd BRUNO BELARMINO DOS
SANTOS (VIDEO3); Sd LUCAS MOREIRA DA SILVA (VIDEO3); e Sd WENDELL PORTELA DE CARVALHO
(VIDEO3/4). Na mesma audiência, o Réu foi interrogado (Evento 45, VIDEO4/5).

As Partes não requereram outras diligências (PO, Eventos 56 e 58).

Em Alegações Escritas, considerando que não houve potencialidade lesiva suficiente a caracterização de um
crime, mas de transgressão disciplinar, o MPM pugnou pela absolvição do Réu (PO, Evento 64). A DPU,
perfilhando os argumentos expostos pelo Parquet, pugnou pela improcedência da Ação Penal (PO, Evento
82).

Em 29/6/2021, após sustentação oral pelas Partes, o CPJ/Mar, por unanimidade de votos, condenou IGOR
DOS SANTOS AMORIM, como incurso no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, com o
benefício do sursis, fixado o regime inicial aberto, na hipótese de cumprimento em estabelecimento prisional
comum, e com o direto de apelar em liberdade (PO, Eventos 86, 87 e 90).

Houve o trânsito em julgado para o MPM em 20/7/2021 (PO, Evento 98).

A Defesa interpôs, tempestivamente, o presente recurso de Apelação, recebido pelo Juízo a quo em Decisão
de 23/7/2021 (PO, Eventos 94 e 100).

Inicialmente, a DPU requer o reconhecimento da devolução plena a este Tribunal de toda a matéria discutida
em primeiro grau de jurisdição.

Defende, em suma, a atipicidade do fato, diante do seu enquadramento como contravenção disciplinar,
alegando, que a conduta de deixar o posto ou o local do serviço antes de seu término estaria prevista tanto

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/12/2021 20:26:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ade4fee
no Código Penal Militar quanto no Regulamento Disciplinar para a Marinha (RDM).

Argumenta a DPU que a ausência do Réu não trouxe transtorno ou prejuízo para o serviço, que se tratava de
serviço desarmado, de auxiliar de cozinha, não estratégico para evitar invasão no aquartelamento. Aduz
que, devido à natureza fragmentária das normas criminais, o Direito Penal serve à solução de conflitos que
não encontram resposta adequada em outros ramos do direito, destacando que, havendo à disposição as
normas do direito disciplinar militar, não existiria motivo para elevar a conduta a categoria de crime militar.

Requer, ao fim, a reforma da Sentença, com a consequente absolvição do Apelante, nos termos do art. 439,
alínea "b" do CPPM (Evento 1, 10-RAZAPELA).

O MPM, em Contrarrazões, pugnou pelo provimento do Apelo defensivo. Em suma, aduz que a ausência do
Acusado não colocou em risco a segurança da organização militar, destacando que ele não tinha atribuição
colateral no Plano de Segurança Orgânico do Serviço, nem no Controle de Avarias (CAV).

Defendeu o Parquet Milicien que, apesar de irregular, a conduta do Apelante não teria potencialidade lesiva
para caracterizar um crime militar, sendo mais proporcional e razoável sua avaliação no âmbito disciplinar.
Destacou as declarações do Apelante no sentido de que estava emocionalmente abalado pela sua separação
conjugal e por não ter passado no processo seletivo para Cabo. Argumentou, ainda, que, sendo o Direito
Penal a ultima ratio do Estado, o caso em tela reclamaria a incidência do Princípio da Fragmentariedade
(Evento 1, 11-CONTRAZ).

A SEJUD certificou nada constar nos registros daquela Secretaria em relação ao Apelante (Evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI, opina pelo desprovimento do Apelo defensivo, mantendo-se a Sentença
vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Inicialmente, em seu Recurso, a DPU pugnou pela devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a
matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição.

A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da Apelação não
permite o conhecimento de questões processuais, cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram
levantadas oportunamente, eis que em relação a elas opera a preclusão processual.

Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão da amplitude do efeito devolutivo da
Apelação está imbricada com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como
preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-
60.2018.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgada em 17/5/2018; e Apelação nº 124-
87.2015.7.02.0202/SP, Rel. Min. Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, julgada em 8/8/2017).

Quanto ao cerne da discussão, não assiste razão à combativa Defesa, nem ao Órgão ministerial atuante em
1ª Instância.

A autoria e a materialidade delitivas estão cabalmente comprovadas pela documentação acostada no IPM,
pelos depoimentos colhidos em Juízo e pela própria confissão do Réu.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/12/2021 20:26:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ade4fee
O Detalhe de Serviço Interno de 21/10/2020 demonstra que o Réu estava regularmente escalado para o
Serviço de Rancho (Auxiliar de Cozinha) na Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti - BFNRM (IPM, Evento 1,
IPM2, fl. 15). A Comunicação Interna s/n de 21/10/2020, da Oficial de Serviço de Estado, noticia que o Sd FN
S. AMORIM foi procurado por superiores, em razão de problema ocorrido durante a ceia noturna. Contudo,
o militar não foi encontrado nas dependências da BFNRM, pois havia saído de bordo sem qualquer
autorização para isso (IPM, Evento 1, IPM2, fls. 6/7).

Extrai-se do depoimento da Oficial de Serviço, 1° Ten LUANA BARROS FREIRE, em síntese, que (PO,
Evento 29, VIDEO2): o Contramestre da hora relatou à Depoente que o Sd S. AMORIM havia saído de
bordo sem autorização; foi passado que a falta do militar foi observada por volta de 20h e o regresso por
volta de 21h20min; foi relatado à Depoente que o 1º SG G. Reis foi procurar o auxiliar de cozinha (Sd S.
Amorim) para questioná-lo sobre a temperatura da ceia, mas não o encontrou, em seguida foi chamado o
Sargento Polícia que realizou uma busca em todas as dependências da OM, sem êxito; o Acusado regressou
pelo portão principal da OM (Pórtico); em um primeiro momento, o Réu informou à Depoente que havia saído
para comprar remédio, mas após ser questionado que a Unidade Militar possuía uma enfermaria e um
enfermeiro de serviço trocou sua versão, dizendo que tinha saído para comprar um lanche; indagado pela
Depoente, o Réu disse não saber a proporção que isso poderia tomar na carreira dele; a Oficial informou que
não havia orientação ou tolerância para que o militar tivesse se ausentado de bordo.

Do depoimento do 1° SG GERFESON DA SILVA REIS colhe-se, em suma, que (PO, Evento 29, VIDEO4/6):
o Depoente era residente, foi tomar a ceia noturna e observou que os militares estavam reclamando que o
salgado servido na ceia estava gelado, fato confirmado pelo graduado; foi informado pelo Taifeiro (Sd
Rabelo) que a função de esquentar a ceia era do Auxiliar de Cozinha (Sd S. Amorim) e que não sabia onde
ele se encontrava; a Testemunha solicitou ao Polícia da hora (Sargento Gonçalves) que procurasse o Réu e
determinasse que ele se dirigisse ao alojamento de suboficiais e sargentos residentes; disse que por volta
das 21h15min, o Réu o procurou no alojamento e disse que saiu da OM para comprar um lanche; ao
Depoente, o Réu alegou que não tinha noção do que havia feito.

Colhe-se do depoimento do 3° SG BRUNO FRANCISCO GONÇALVES, em síntese, que (PO, Evento 29,
VIDEO6/8): o Depoente estava de serviço de Sargento Polícia Oeste e foi acionado para se dirigir ao Rancho;
no referido local, o 1º SG G. Reis determinou que o Depoente procurasse o Sd S. Amorim e que ele
fosse apresentado ao referido graduado; a Testemunha procurou o Acusado nas instalações da Base, por
não tê-lo encontrado se reportou ao Contramestre do complexo e voltou a procurá-lo; o Depoente ouviu pelo
rádio que o Réu tinha retornado para a OM, por volta das 21h ou 21h10min.

A dinâmica dos fatos é corroborada, ainda, pelo depoimento das Testemunhas 1 ° SG CLEBER SILVA
COUTO (PO, Evento 29, VIDEO8/10), Contramestre da hora, e Sd MATEUS LIMA RABELO (PO, Evento 45,
VIDEO2).

Interrogado em Juízo (PO, Evento 45, VIDEO4/5), o Réu confessou os fatos, alegando, contudo, que estava
passando por uns problemas em casa, em processo de separação com a esposa e com duas filhas pequenas;
que também não conseguiu passar na prova de cabo, estando para ir embora da Marinha e pensando no que
iria fazer; disse que decidiu, erradamente, sair de bordo para espairecer a mente, comprou um lanche e
retornou, não se recordando o tempo que ficou fora, mas que não foi muito tempo; afirmou que não pensou
em falar com um superior para pedir autorização para fazer um lanche; que não sabia que da forma como
agiu estaria cometendo o crime de abandono de local de serviço; informou que não chegou a procurar
nenhum médico, psicólogo ou tratamento e que não levou os alegados problemas a conhecimento de algum
superior; que, no caso, quando o cozinheiro de serviço dá o pronto para o oficial de serviço, ele
automaticamente está dando o pronto da cozinha e não tendo mais nada pra fazer, o auxiliar já pode
descansar e o cozinheiro, ir embora; que no momento estava em seu horário de descanso.

Em breve síntese, a tese absolutória aponta os postulados da ultima ratio, da fragmentariedade, da
razoabilidade e da proporcionalidade para indicar que a conduta do Acusado deveria ser avaliada
unicamente no âmbito disciplinar.

Os principais argumentos em que se escora a referida tese são: previsão da conduta tanto no CPM quanto
no RDM; o "pronto" da ceia já havia sido informado e o militar estava no horário de descanso; não houve
transtorno nem prejuízo para o serviço; o serviço era desarmado e não era estratégico para a defesa da OM;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/12/2021 20:26:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ade4fee
a ausência do militar não colocou em risco a segurança da Unidade e o Auxiliar de Cozinha não possuía
atribuição no Plano de Segurança Orgânica nem no Controle de Avarias; e o militar estava abalado
emocionalmente, em razão dos problemas pessoais pelos quais passava.

De início, é preciso pontuar que o tipo penal de abandono de posto não se confunde com as contravenções
disciplinares apontadas pela Defesa como violadas pela conduta do Apelante.

O Regulamento Disciplinar para a Marinha (Decreto nº 88.545/83) estabelece as seguintes condutas como
contravenções disciplinares, in verbis:

Art . 7º - São contravenções disciplinares:
53. ausentar-se sem a devida autorização da Organização Militar onde serve ou do local onde
deva permanecer;
54. ausentar-se sem a devida autorização da sede da Organização Militar onde serve;

Facilmente se observa que os elementos das citadas normas disciplinares e do tipo penal previsto no art.
195 do CPM têm contornos diversos.

Para a caracterização da contravenção prevista no item 54, acima transcrito, basta que o militar se afaste
da sede da Organização Militar onde serve sem a devida autorização. O item 53, por sua vez, repreende o
militar que se ausenta da Organização Militar onde serve (fator espacial mais restrito que sede da OM),
sem a devida autorização. Porém, em ambos os casos, a norma disciplinar não está dirigida ao militar
escalado ou designado para determinado serviço afeto à rotina da Unidade, comumente denominado
"serviço de escala".

Já o núcleo do delito previsto no art. 195 do CPM está voltado para a conduta do militar que abandona,
sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou serviço que
lhe cumpria, antes de terminá-lo. Trata-se de conduta que, pelo alto grau de ofensividade aos preceitos
e aos valores das Instituições Militares, mereceu especial atenção do legislador que a reprimiu na esfera do
Direito Penal Castrense.

Como dito, o contorno das condutas elencadas na norma disciplinar é diverso daquele estabelecido na
norma penal castrense. Ademais, ainda que se considerasse o argumento de que as normas (disciplinar e
penal) seriam "concorrentes", o § 2º do art. 42 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) estabelece que:

no concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da
mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime."
O dispositivo legal é cristalino, devendo prevalecer a persecução criminal em detrimento da
reprimenda de caráter administrativo-disciplinar.

No caso, deve incidir a lei penal castrense, eis que as elementares do tipo estão configuradas e ocorreu
lesão ao bem jurídico penalmente tutelado, não havendo que se falar em aplicação dos princípios da
fragmentariedade, da razoabilidade ou da proporcionalidade para se restringir a avaliação do fato ao âmbito
disciplinar.

Quanto às alegações de que o "pronto" da ceia já havia sido informado e que o militar estaria no seu horário
de descanso, nota-se, no rodapé do Detalhe de Serviço, que o "Cozinheiro" pode ser liberado pelo Oficial de
Serviço, mediante o "pronto", mas que isso não ocorre com o Auxiliar de Cozinha. Tal distinção evidencia
que o Auxiliar deve permanecer no aquartelamento para atender a quaisquer demandas surgidas durante o
serviço. Ademais, o fato de o militar estar em seu horário de descanso não autoriza que deixe o lugar de
serviço, sem ordem superior.

Não obstante a argumentação de que a ausência do Réu não teria trazido transtorno nem prejuízo para o
serviço, observa-se nos depoimentos das Testemunhas 1° SG GERFESON DA SILVA REIS (PO, Evento 29,
VIDEO4/6), Sd BRUNO BELARMINO DOS SANTOS (PO, Evento 45, VIDEO3) e LUCAS MOREIRA DA SILVA (PO,
Evento 45, VIDEO3), que a ausência do Réu ocasionou reflexo negativo ao serviço de Rancho devido ao
"alvoroço" ocorrido por ocasião da ceia.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/12/2021 20:26:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ade4fee
Sobre esse aspecto, deve-se observar que a configuração do crime de abandono de posto independe do
tempo de duração da ausência e o delito se caracteriza mesmo que, nesse ínterim, não ocorra nenhum
contratempo na OM. Trata-se de crime de mera conduta, instantâneo e de perigo abstrato, que não exige
efetivo dano, transtorno ou prejuízo à Unidade Militar, e sua consumação ocorreu com o simples
afastamento do Acusado.

Como atentamente observado pelo MPM, a Ordem Interna nº 13-04C, que regulava o Serviço Diário da
BFNRM, não previa uma tarefa específica para o Auxiliar de Cozinheiro no Plano de Segurança Orgânica nem
nas equipes de Controle de Avarias. Todavia, conforme reza a experiência da caserna, todos os militares de
serviço na Unidade, mesmo os que não estão designados para o serviço de Guarda do aquartelamento ou
outros diretamente voltados à segurança das instalações, podem ser acionados no decorrer do serviço e
receber missões diretamente atribuídas pelo Oficial de Dia para fazer frente a atentados contra a segurança,
ou outros riscos que possam afetar a Organização Militar, dependendo das circunstâncias e das proporções
de eventos que podem vir a ocorrer.

Os argumentos de que o serviço realizado pelo Acusado era desarmado, não era estratégico para a defesa
da OM e de que a ausência do militar não colocou em risco a segurança da Unidade não afastam a
responsabilidade criminal do Apelante, sendo assente que o art. 195 do CPM, além da proteção à
segurança das instalações militares, tutela valores tais como a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever
militares, e a regularidade das instituições militares.

O fato de o Apelante exercer o serviço na função de auxiliar de cozinha não minimiza a gravidade da sua
conduta, pois todas as funções previstas nos serviços diários são importantes para a regularidade da rotina
de uma organização militar, mesmo aquelas em que o serviço é desarmado e não está diretamente
relacionado com a atividade de guarda e vigilância das instalações. Veja-se que, mesmo após o horário
regular das refeições, problemas de toda ordem podem vir a ocorrer na cozinha do aquartelamento
(problemas com equipamentos, escapamento de gás, etc.), demandando a intervenção dos militares
escalados para o serviço de rancho.

Há de se observar que todas as funções previstas na escala de serviços são estabelecidas pela autoridade
competente, sendo relevantes para a regularidade da rotina diária e, consequentemente, para a segurança
orgânica da OM. Assim, não se pode aceitar que o militar de serviço, a seu juízo e critério, decida sobre a
essencialidade ou não da sua função e venha a afastar-se de sua Unidade, mesmo que por pouco tempo.

Em relação à argumentação de que o Réu estava abalado emocionalmente, por problemas de ordem familiar
e pessoal, tais alegações não estão acompanhadas de provas que demonstrem a real gravidade da situação,
não sendo hábeis para excluir a culpabilidade do Autor. Ademais, é de sabença ampla dos militares que,
para deixar o local de serviço, mesmo que por motivo de necessidade, é necessário pedir autorização ao
superior competente, salvo em situações de urgência extrema e imponderável. Atente-se, ainda, que apesar
de ter afirmado desconhecer que sua conduta configuraria o crime de abandono do serviço, o Acusado tinha
plena consciência de que deveria permanecer na OM durante todo o serviço e que agiu de maneira indevida.

No sentido aqui exposto, manifestou-se o Custos Legis em judicioso parecer, cujos principais trechos
mostram-se pertinentem transcrever, in verbis:

"Como se sabe, o tipo previsto no art. 195 do CPM é considerado como crime formal ou de
mera conduta, consumando-se com o simples afastamento do agente do posto ou lugar de
serviço, sem autorização superior, antes de terminá-lo. Por ser crime de perigo abstrato, é
indiferente a constatação da ocorrência ou não de efetivo prejuízo para a segurança, bastando
que o militar pratique a conduta de ausentar-se ou afastar-se do lugar designado para prestar
o serviço, o que restou claramente provado no caso dos autos.
Outrossim, para a tipicidade da conduta não são relevantes o tempo de afastamento do réu ou
o fato de não portar armamento e não estar em serviço diretamente relacionado às atividades
de segurança do aquartelamento. (...).
(...)
Data maxima venia, estando evidenciado que a conduta do Apelante causa grave violação aos
preceitos basilares da vida castrense - hierarquia e disciplina - e que estão presentes as
elementares do tipo penal de abandono de posto, não há que se falar em desclassificação da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/12/2021 20:26:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ade4fee
conduta para transgressão disciplinar.
Ademais, as alegações do réu de que estava enfrentando problemas de ordem particular não
se mostram hábeis a excluir a sua culpabilidade, haja vista que não vieram acompanhadas de
provas, sendo-lhe exigível conduta diversa da que adotou, pois poderia ter levado tais fatos ao
conhecimento de seus superiores.
(...)".

Em condutas como a apurada nos presentes autos, este Tribunal, atento às especificidades da caserna, tem
se mantido firme na aplicação da reprimenda prevista no art. 195 do CPM. Consultando-se a jurisprudência
desta Corte Castrense, diversos julgados corroboram o acerto da Decisão proferida pelo Juízo a quo,
valendo mencionar os seguintes Arestos, a título exemplificativo, in verbis:

"APELAÇÃO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ABANDONO DE POSTO. (...). II - O
abandono de posto é crime propriamente militar, formal e de perigo abstrato, a ausência do
local designado para o cumprimento do serviço é suficiente para sua consumação. (...). V -
Prevalece o aspecto criminal em detrimento da violação dos dispositivos de cunho
administrativo-disciplinar quando se tratar dos mesmos fatos, nos termos do previsto no § 2º
do art. 42 do Estatuto dos Militares e do art. 9º do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
(...). VII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime." (Apelação
nº 7000151-87.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
8/8/2019).

"APELAÇÃO. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. (...). O Abandono de posto é crime
instantâneo e de mera conduta, o qual se perfaz no momento em que o Agente abandona o
seu posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, independentemente de um fim negativo
preordenado. O Abandono de posto é crime de perigo abstrato, ou seja, é delito que
prescinde da ocorrência de risco concreto ou de efetivo prejuízo para que se possa tê-lo como
aperfeiçoado. Não importa qual a natureza do serviço que está sendo prestado pelo Agente,
visto que, à evidência, todos os militares submetidos à escala de serviço são indispensáveis
para o funcionamento e segurança da Organização Militar, o que, em síntese, constitui o bem
jurídico sob tutela da lei penal militar na tipificação do artigo 195 do CPM. Rejeição do Apelo.
Unânime." (Apelação nº 66-97.2014.7.03.0103-RS. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgamento: 26/08/2015.). (Grifos no original.)

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM.
(...). 1. O abandono de posto é crime propriamente militar, classificando-se doutrinariamente
como instantâneo, de mera conduta, de mão própria e de perigo abstrato, inexigindo qualquer
resultado naturalístico para a sua consumação. 2. O soldado da guarda, assim como qualquer
outro componente do serviço, que se afasta, sem ordem superior, do lugar de serviço
designado, seja qual for o intervalo de tempo, inclusive durante o horário de descanso, comete
o delito de abandono de posto. (...). 5. Sendo o fato penalmente típico, não resta limitado à
seara administrativa (transgressão disciplinar), pois o caso atrai a repressão geral e especial
do Estado-Juiz. 6. Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade. Pena aplicada. Decisão
por maioria. (...)." (STM: Apelação nº 7001424-04.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 18 a 21/05/2020).

"EMENTA: CRIME DE ABANDONO DE POSTO. (...). O tipo previsto no art. 195 do CPM é
classificado como crime de perigo abstrato, ou seja, é crime que, para o seu perfazimento,
prescinde da ocorrência de qualquer resultado danoso e concreto para a Organização Militar. O
delito em tela tem como objetividade jurídica não só a preservação da incolumidade das
instalações e dos equipamentos militares, mas também a garantia da regularidade das
próprias atividades indispensáveis à vida vegetativa da Organização Militar. Delito delineado e
provado em todas as suas elementares. Recurso negado, por unanimidade.".(STM: Apelação nº
7000324-77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 8 a
11/02/2021.)

A conduta do Apelante é reprovável e censurável do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade, pelo que se impõe a manutenção de sua condenação, nos exatos termos ditados pelo Juízo a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/12/2021 20:26:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ade4fee
quo.

Consideram-se prequestionadas as teses, e os respectivos dispositivos constitucionais, sustentadas no
Recurso defensivo.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa mantendo íntegra a Sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dd302fe8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000598-07.2021.7.00.000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 2 de
julho de 2021, que condenou o SD-FN IGOR DOS SANTOS AMORIM à pena de 3 (três) meses de detenção, como
incurso no delito previsto no art. 195 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a DPU pleiteia, preliminarmente, a devolução ampla da matéria de direito
veiculada nos autos com reexame integral do caderno processual. No mérito, requer absolvição do Acusado,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, sustentando a tese da atipicidade da conduta, pois o fato se
caracteriza como transgressão disciplinar, apontando que a ausência do Acusado não resultou em prejuízo
significante ao serviço, no que tange à segurança do quartel, e que em razão da natureza fragmentária das
normas criminais, o Direito Penal serve à solução de conflitos que não encontram resposta adequada em
outros ramos do direito, destacando que, havendo à disposição as normas do direito disciplinar militar, não
existiria motivo para elevar a conduta à categoria de crime militar (Evento 1, Doc. 10).
Destaca-se, ainda, que o MPM, em Contrarrazões, sustenta que, por exercer a função de Auxiliar de Cozinha, a
ausência do Acusado não colocou em risco a segurança da Organização Militar. Aponta que, efetivamente, o
Réu não tinha atribuição colateral no Plano de Segurança Orgânica do Serviço, nem no controle de avarias
(CVA), não tendo sua conduta potencialidade lesiva para caracterizar o crime militar esculpido no art. 195 do
CPM (Evento 1, Doc. 11).
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento
de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL,
TODOS DO CPM. Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação para a integral cognição de toda a matéria
dos autos. Preliminar que não se conhece, à unanimidade. No mérito, cabe salientar
que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação, seja da Defesa, possui o efeito
devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as questões suscitadas,
objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do efeito
devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para
apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá
conhecer daquilo de que a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo,
mantendo íntegra a Sentença recorrida. Unânime.". (STM - Apelação nº 67-
78.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Julgada em 22/6/2017).
Diferentemente dos argumentos da DPU no tocante à perda do direito de agir nos autos, a meu ver, entendo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dd302fe8
que a interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e
que, no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não os
foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, este, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
Apontam os autos, em síntese, que o SD-FN IGOR DOS SANTOS AMORIM, no dia 21 de outubro de 2020, estando
escalado para o serviço de auxiliar de cozinha (serviço de pernoite), ausentou-se das dependências da Base de
Fuzileiros Navais do Rio Meriti, sem autorização de seus superiores hierárquicos, aproximadamente entre 20h e
21h30min, configurando-se, em tese, o crime de Abandono de Posto.
O crime de Abandono de Posto encontra-se previsto no Título III, Capítulo III, do CPM - que trata dos Crimes
Contra o Serviço Militar e o Dever Militar. Assim, o bem jurídico tutelado pelo art. 195 do CPM é,
indubitavelmente, o serviço e o dever militares.
Destaca-se que, além desses, bens jurídicos tutelados a conduta de abandono de posto, igualmente, atinge de
forma contundente os princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Prevê o art. 195 do CPM:
"Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o
serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:"
Conforme se nota, para tipificar o delito de abandono de posto, é necessário que se verifique a existência dos
seguintes elementos objetivos:
Designação superior para que o militar assuma um determinado posto ou lugar de serviço;
1.
Abandono deste posto ou lugar, pelo militar escalado, sem ordem superior; ou abandono do serviço que estava
2.
cumprindo antes de terminá-lo.
Ademais, o crime de abandono de posto classifica-se, doutrinariamente, como instantâneo, de mera conduta e
de perigo. Para sua consumação, basta a ausência ou o simples afastamento, ainda que breve, do posto ou do
lugar em que estaria designado para o serviço, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado
naturalístico.
Similar posicionamento concebe a jurisprudência desta Corte, veja-se in verbis:
"EMENTA: CRIME DE ABANDONO DE POSTO. DELITO DELINEADO E PROVADO EM
TODAS AS SUAS ELEMENTARES. NÃO PROVIMENTO. Unânime. A materialidade e a
autoria do delito estão demonstradas e provadas. O dolo com que agiu o Acusado é
incontestável, desvelando-se, especialmente, pela via do conteúdo de suas próprias
declarações a indicar claramente sua consciência e sua vontade desimpedidas de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dd302fe8
empreender a conduta criminosa. O tipo previsto no art. 195 do CPM é
classificado como crime de perigo abstrato, ou seja, é crime que, para o
seu perfazimento, prescinde da ocorrência de qualquer resultado danoso e
concreto para a Organização Militar. O delito em tela tem como objetividade
jurídica não só a preservação da incolumidade das instalações e dos equipamentos
militares, mas também a garantia da regularidade das próprias atividades
indispensáveis à vida vegetativa da Organização Militar. Delito delineado e provado
em todas as suas elementares. Recurso negado, por unanimidade." (STM, Apelação
nº 7000324-77.2020.7.00.0000 Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, julgado em 11/2/2021, publicado no DJe em 3/3/2021). (Grifo nosso.)
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa resguardar o posto ou lugar em que o militar
estava servindo em cumprimento à expressa ordem superior. Para se atender à hierarquia e à disciplina das
corporações militares, deve-se exigir o respeito às ordens recebidas, razão pela qual não é aceitável que o
militar não permaneça em lugar de serviço que lhe foi designado.
Nessa conjuntura, impende, para elucidar as essenciais particularidades da conduta, delinear a distinção entre
posto e lugar de serviço, sendo o posto um lugar previamente convencionado e exato, ou seja, uma extensão
espacial em particular, fixa ou com deslocamento delimitado e restrito, no qual se deve cumprir determinada
atribuição, seja a de sentinela, segurança, contenção, controle e/ou a especificada no plano de serviço militar.
Relativamente ao lugar de serviço, tem-se notório no âmbito militar, que o termo abrange extensão geográfica
delineada, flexível e maior que a área espacial do posto, sendo imprescindível que o militar esteja de prontidão
para cumprir suas atribuições, as quais têm caráter permanente enquanto durar o serviço. Assim, não pode se
afastar da região especificada para o serviço e/ou interna da Organização Militar.
Frisa-se que o lugar de serviço não se confunde com o posto de serviço. Lugar de serviço é mais amplo e se
refere ao local onde o militar exerce a atividade para a qual foi designado. É uma área geográfica delimitada,
maior que o posto, que compreende as áreas internas e externas do estabelecimento militar.
Ademais, destaca-se que o tempo de ausência é irrelevante para configuração da conduta.
E, mais importante, destaca-se que a figura típica delineada no art. 195 do CPM não é exclusiva do militar que
está escalado em serviço de guarda e segurança das instalações militares, mas, sim, a todos aqueles que
tenham sido designados para qualquer tarefa, pois todas as atividades do quartel guardam intrínseca relação
com a atividade-fim das próprias instituições militares.
Se as atividades militares, de todas e quaisquer naturezas, não fossem imprescindíveis ao cumprimento da
missão constitucional das Forças Armadas como um todo, não seria necessária a mobilização de todo o efetivo
para fazer funcionar todo o aparato militar. Assim, toda função de escala é essencial e primordial para a
salvaguarda das instalações militares.
Portanto, não é pelo simples fato de estar o Acusado de serviço no Rancho que sua função é de somenos
importância, a ponto de não desafiar a configuração do delito de Abandono de Posto.
No caso em comento, restou clara a designação superior, mediante a planilha de escala de serviço - Detalhe de
Serviço do Complexo Naval Caxias Meriti -, do dia 21 de outubro de 2020 (Evento 1, Doc. 2, Fls. 14 e 15, do IPM
nº 7000912-54.2020.7.01.0001).
Com relação ao segundo elemento, abandono do posto ou lugar, pelo militar escalado, sem ordem superior,
não há dúvidas de que o SD-FN IGOR DOS SANTOS AMORIM não recebeu qualquer autorização superior para se
ausentar durante o serviço das dependências da Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti.
Tampouco há que se questionar sobre o local em que deveria permanecer durante o serviço, haja vista que o
próprio modelo de Detalhe de Serviço do Complexo Naval Caxias Meriti específica o local de serviço conforme a
função: in casu, o Auxiliar de Cozinha deve cumprir suas funções no Rancho.
Ressalto que, estando de serviço de pernoite, mesmo que fora dos horários previstos para realizar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dd302fe8
efetivamente as atividades relativas à função de Auxiliar de Cozinha, o militar deveria permanecer em local
definido e determinado pelos superiores hierárquicos, integrando, pois, seu local de serviço.
Outrossim, importa relatar que, in casu, o Acusado ultrapassou os limites do perímetro da unidade militar e que
a 1º Tenente LUANA BARROS FREIRE foi enfática ao afirmar que no momento da ausência o Acusado deveria
estar exercendo suas atribuições e que fazia parte do sistema de segurança do aquartelamento, podendo ser
necessária sua presença para reforço do contingente de reação da OM (Evento 29, Doc. 2-VÍDEO - minutos
6:36 a 7:27 -, da APM).
Desse modo, ajuizando o acima exposto, evidencia-se que a materialidade delitiva é indene de dúvidas.
Relativamente à autoria, igualmente, verifica-se restar inconteste, pois o Acusado confirmou em Juízo os fatos
narrados na Denúncia, ratificando ser verdadeira a conduta de abandonar, sem ordem superior, o local de
serviço, e as testemunhas igualmente o apontaram como o autor do delito em apreço.
Restando induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, passa-se à análise da tese defensiva, a qual se
refere à ausência de tipicidade material na conduta do Acusado, com intento a desclassificar o delito para
transgressão disciplinar, haja vista ponderar que a ausência do Acusado não resultou em prejuízo significante
ao serviço.
Ora, trata-se de um Soldado acostumado com as rotinas de serviço militar, que certamente tinha
conhecimento de que não poderia deixar de permanecer no local de serviço para o qual foi designado sem
autorização de um superior. Contudo, optou, livre e conscientemente, por adotar conduta ilegal, violando o
mandamento previsto no art. 195 do CPM.
Destaca-se que o SD-FN IGOR DOS SANTOS AMORIM, em seu interrogatório, aduziu que decidiu, erradamente,
sair de bordo e que tal conduta não era costume na OM.
Noutro prisma, cumpre salientar que as alegações de cunho pessoal (separação da esposa e possível dispensa
da Marinha), apontadas pelo Acusado como justificativa para seu proceder, não foram devidamente
comprovadas nos autos e, mesmo que tivessem sido, não são aptas a elidir seu agir criminoso.
Aceitar a tese de atipicidade material seria compactuar que militares escalados de serviço e ordenados a
permanecer em um determinado local deixem suas atividades sem qualquer punição ou responsabilidade.
Nesse contexto, os pilares norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina, tornam-se fragilizados.
Percebe-se, no caso em comento, nítida afronta aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida
castrense, pilares norteadores da caserna, além de atentado ao serviço militar e ao dever militar, objetos
jurídicos tutelados pela norma contida no art. 195 do CPM. Portanto, a conduta é absolutamente típica e
antijurídica.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não cometesse o crime de Abandono
de Posto, o qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.
Cabia ao SD-FN IGOR DOS SANTOS AMORIM, no mínimo, ciente da proibição de deixar o seu local de serviço,
ter entrado em contato com algum superior e ter requisitado autorização para sair das dependências da OM.
Conclui-se, portanto, que o Acusado cometeu o crime previsto no art. 195 do CPM, porque não priorizou a
caserna, agiu com dolo, sem temor do que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao
engajar-se nas fileiras da Marinha. Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo
de responsabilidade.
Tem-se, portanto, que a conduta do Apelante é típica, antijurídica e culpável, já que abandonou o local de
serviço sem que houvesse autorização para fazê-lo e sem amparo em nenhuma causa excludente do tipo ou de
sua responsabilidade penal, sendo-lhe plenamente exigível conduta diversa da que escolheu.
In casu, não há controvérsia quanto à autoria, à materialidade e à culpabilidade, as quais restaram
completamente demonstradas, não assistindo razão às alegações para a absolvição apresentadas pela DPU.
Com relação à aplicação do caráter fragmentário do Direito Penal, in casu suscitada, haja vista, em tese, o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dd302fe8
ínfimo potencial lesivo da conduta para caracterizar crime militar, cabe assegurar que a tipificação do delito de
abandono de posto está intimamente relacionada ao reconhecimento da lesividade dessa conduta para o
cotidiano castrense, daí o porquê de sua relevância para o Direito Penal Militar.
A relevância do bem jurídico tutelado torna inviável a ideia de que outro ramo do direito seria capaz de
solucionar a conduta.
Ademais, relevar tal conduta pode representar um pernicioso precedente de permissividade, tendente a
fragilizar os pilares norteadores da caserna: a hierarquia e a disciplina, os quais estão relacionados ao dever
militar.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar, não havendo que se
falar em apreciação da conduta pela via disciplinar, como requer a DPU.
Ademais, não existe norma legal que ampare tal pedido. Mesmo quando há concorrência entre os preceitos
disciplinar penal militar, deve prevalecer o último.
Esse é o entendimento deste Superior Tribunal Militar, conforme demonstram os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO DE "OFICIAL-DE-DIA" AO QUARTEL. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR.
INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. I - O delito do art. 195 do Código Penal Militar - abandono
de posto, é norma de perigo abstrato, ou seja, é prescindível qualquer lesão ao bem
jurídico tutelado, pois o dano é presumido pelo legislador. Logo, inviável a
desclassificação do delito para transgressão disciplinar. II - Militar do Exército no posto
de Primeiro Tenente que, na função de Oficial-de-Dia se afasta do Quartel sem autorização
superior e sem motivo justificável comete o delito de abandono de posto. Em que pese
evidências de que o Apelante tenha sido substituído por outro Oficial durante o serviço, restou
comprovado não só pela prova testemunhal, como pelas imagens de câmera de segurança,
que ele deixou o local de serviço em momento anterior, antes da chegada do substituto,
conduta suficiente para consumar o crime. A natureza da OM, Polícia do Exército, sua condição
de unidade disciplinadora e carcerária torna o desvio de conduta mais reprovável. III - Da
mesma forma, não há elementos que apontem para a atuação em inexigibilidade de conduta
diversa, já que ausentes elementos que indiquem que o Acusado foi obrigado a deixar o
serviço, seja por coação irresistível, obediência hierárquica ou estado de necessidade
exculpante. IV - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à inaplicabilidade de
penas restritivas de direitos no âmbito do direito castrense, diante da ausência de previsão
expressa no Código Penal Militar. V - Apelação improcedente. Decisão unânime." (STM.
APELAÇÃO nº 7000032-63.2018.7.00.0000, Ministro Relator Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, julgado em 20/9/2018, publicado em 5/10/2018). (Grifos nossos.); e
"MENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, de ausência
de condição de procedibilidade/prosseguibilidade em razão da atual condição de civil do réu,
rejeitada. Decisão por maioria. 2. Preliminar suscitada pela Defesa de nulidade em razão da
competência monocrática do Juiz. A competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar
só é fixada nos casos em que o civil, nessa condição, for um dos autores, não se aplicando aos
ex-militares que cometeram o delito na condição de militares. Precedentes do STM. Preliminar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dd302fe8
rejeitada. Decisão unânime. 3. Não há afronta aos princípios da proporcionalidade ou da
razoabilidade. O crime de deserção, previsto no CPM, está em consonância com o ordenamento
jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988. Precedentes do STF. 4.
Impossibilidade de desclassificação para infração disciplinar. O RDE estabelece que,
quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar,
este último deve prevalecer. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e
ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a
pena imposta ao Apelante pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército. Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (STM. APELAÇÃO nº 7000117-44.2021.7.00.0000, Ministro
Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 9/9/2021, publicado em
23/9/2021). (Grifos nossos.)
Dessa forma, não deve ser acatado o pleito defensivo referente à fragmentariedade do Direito Penal, pois,
além da repercussão negativa que um maior esmorecimento da aplicação da lei penal traria para o seio da
caserna, a tipicidade decorre do desvalor da conduta que atingiu gravemente bens jurídicos de relevo para a
vida militar.
Cumpre ressaltar, ainda, que incide o Direito Penal Militar a partir do momento em que o indivíduo realiza o
núcleo de qualquer dos tipos penais, como verificado in casu, quando o Réu cometeu a conduta descrita no art.
195 do CPM, esfera adstrita à competência do legislador.
Assim, a aplicação do Direito Penal é medida imprescindível, não sendo o caso de reconhecimento da conduta
como mera transgressão disciplinar.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.